Tribunal: TJES
Processo: 0006235-40.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006235-40.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (3)
APELADO: ELZIMAR MARQUES CAROLINA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à autora, em razão de alegado erro médico em tratamento cirúrgico. Fixação de danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e reparação de danos materiais a serem apurados em liquidação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise de: (i) existência de erro médico configurador de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais e de responsabilidade objetiva da instituição hospitalar; (ii) características da responsabilidade da seguradora à cobertura das apólices contratadas; (iii) adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iv) possibilidade de apuração dos danos emergentes em sede de liquidação de sentença; e (iv) critérios de correção monetária e juros aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil dos médicos, enquanto profissionais liberais, é subjetiva e exige a comprovação de culpa, conforme os arts. 951 do CC, e 14, § 4º, do CDC. Na espécie, ficou demonstrada a negligência dos médicos recorrentes em optar por método cirúrgico ineficaz, resultando em danos à saúde da paciente recorrida.

4. A instituição hospitalar responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos, devendo prevalecer, à míngua de efetiva demonstração da inexistência de vínculo, a teoria da aparência.

5. A seguradora, integrante do polo passivo, responde solidariamente perante o consumidor, limitando-se sua obrigação ao valor das apólices contratadas.
6. O valor fixado para os danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

7. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem desde a citação até o arbitramento, com atualização pela Taxa SELIC a partir de então, vedada a sua cumulação com índices diversos.

IV. Dispositivo

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença alterada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e lhe negar provimento, alterando, de ofício, a sentença apenas para adequar a forma de atualização da condenação a título de danos morais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de 4 (quatro) recursos de apelação interpostos por ARMANDO CESAR SACCONE QUIMQUIM (fls. 884/890, id 9087912), CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA – HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS (id 9087922), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (id 9087930) e JORGE LUIZ MENDES (id 9087932) contra a sentença de fls. 872/881 (id 9087912), ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9087926), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por ELZIMAR MARQUES CAROLINA, aqui Apelada, para condenar os requeridos, ora Apelantes, solidariamente, a
(i)

indenizar a parte autora por danos morais decorrentes de suposto erro médico, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e a
(ii)
reparar os prejuízos da Apelada com o custeio de procedimentos cirúrgicos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, restringindo a responsabilidade da seguradora Apelante aos limites das apólices contratadas.

Em razão da sucumbência mínima da Apelada (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), o douto Juízo da causa ainda condenou os Apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O médico ARMANDO CESAR SACCONE QUIMQUIM expõe, em suas razões, haver atuado como primeiro auxiliar na cirurgia de colecistectomia a que foi submetida a Apelada, em 29.09.2011, pelo método de videolaparoscopia, que resultou na remoção bem-sucedida da vesícula biliar da paciente, assumindo, em seguida, o posto de primeiro cirurgião num segundo procedimento cirúrgico, realizado em 01.12.2011, destinado à sutura de ponto de extravasamento de bile, evento este
“
indesejado, mas previsto neste tipo de cirurgia
”
(fls. 887, id 9087912).

Sustenta sempre ter agido
“de forma diligente, tempestiva e exaustiva dando todo o suporte que a situação merecia, por sua própria condição e quando necessário recorrendo a exames e cuidados possíveis, caracterizando a inexistência de ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente”
(fls. 887, id 9087912), conforme concluiu o perito judicial designado nos autos.

Protesta, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, reduzido o valor arbitrado a título de danos morais para o montante máximo de 5 (cinco) salários-mínimos.

Na mesma toada, aduz a CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA – HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS, em seu arrazoado, não ter havido
“qualquer conduta, direta ou indireta, que tenha provocado danos a Recorrida, especialmente porque os documentos juntados com a inicial, contestação e prova pericial não demonstram qualquer imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais do Hospital/Recorrente, ficando prontamente afastada a possibilidade de responsabilização do Hospital/Recorrente pelos danos que a Recorrida possivelmente tenha sofrido, motivos
[...]
pelos quais deve ser reformada a sentença de piso, em todos os seus termos”
(id 9087922, p. 06).

Assim também se manifestou NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A que, além de tecer considerações a respeito das peculiaridades inerentes ao seu atual quadro de liquidação extrajudicial e de sua pretensa responsabilidade subsidiária, salientou, em seu apelo, inexistir
“nexo de causalidade entre a conduta da denunciante e os danos alegados”
, posto se tratar, na espécie, de responsabilidade civil de viés subjetivo (id 9087930, p. 16).

Finalmente, o médico JORGE LUIZ MENDES, que também participou do atendimento à paciente Apelada, reitera que não há, nos autos, provas capazes de infirmar a conclusão do
expert
do Juízo, devendo ser afastada a responsabilidade que lhe fora atribuída em sentença ou, ao menos, reduzida a indenização por danos morais à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se, desde já, a reparação dos alegados danos materiais ao valor provado nos autos, qual seja R$ 1.741,00 (mil setecentos e quarenta e um reais) (id 9087932).

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id 9088737, com registro de tese a sustentar o desprovimento dos apelos e conseguinte manutenção da sentença fustigada, com majoração da verba honorária de sucumbência.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de 4 (quatro) recursos de apelação interpostos por ARMANDO CESAR SACCONE QUIMQUIM (fls. 884/890, id 9087912), CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA – HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS (id 9087922), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (id 9087930) e JORGE LUIZ MENDES (id 9087932) contra a sentença de fls. 872/881 (id 9087912), ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9087926), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por ELZIMAR MARQUES CAROLINA, aqui Apelada, para condenar os requeridos, ora Apelantes, solidariamente, a
(i)

indenizar a parte autora por danos morais decorrentes de suposto erro médico, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e a
(ii)
reparar os prejuízos da Apelada com o custeio de procedimentos cirúrgicos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, restringindo a responsabilidade da seguradora Apelante aos limites das apólices contratadas.

Em razão da sucumbência mínima da Apelada (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), o douto Juízo da causa ainda condenou os Apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O médico ARMANDO CESAR SACCONE QUIMQUIM expõe, em suas razões, haver atuado como primeiro auxiliar na cirurgia de colecistectomia a que foi submetida a Apelada, em 29.09.2011, pelo método de videolaparoscopia, que resultou na remoção bem-sucedida da vesícula biliar da paciente, assumindo, em seguida, o posto de primeiro cirurgião num segundo procedimento cirúrgico, realizado em 01.12.2011, destinado à sutura de ponto de extravasamento de bile, evento este
“
indesejado, mas previsto neste tipo de cirurgia
”
(fls. 887, id 9087912).

Sustenta sempre ter agido
“de forma diligente, tempestiva e exaustiva dando todo o suporte que a situação merecia, por sua própria condição e quando necessário recorrendo a exames e cuidados possíveis, caracterizando a inexistência de ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente”
(fls. 887, id 9087912), conforme concluiu o perito judicial designado nos autos.

Protesta, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, reduzido o valor arbitrado a título de danos morais para o montante máximo de 5 (cinco) salários-mínimos.

Na mesma toada, aduz a CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA – HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS, em seu arrazoado, não ter havido
“qualquer conduta, direta ou indireta, que tenha provocado danos a Recorrida, especialmente porque os documentos juntados com a inicial, contestação e prova pericial não demonstram qualquer imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais do Hospital/Recorrente, ficando prontamente afastada a possibilidade de responsabilização do Hospital/Recorrente pelos danos que a Recorrida possivelmente tenha sofrido, motivos
[...]
pelos quais deve ser reformada a sentença de piso, em todos os seus termos”
(id 9087922, p. 06).

Assim também se manifestou NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A que, além de tecer considerações a respeito das peculiaridades inerentes ao seu atual quadro de liquidação extrajudicial e de sua pretensa responsabilidade subsidiária, salientou, em seu apelo, inexistir
“nexo de causalidade entre a conduta da denunciante e os danos alegados”
, posto se tratar, na espécie, de responsabilidade civil de viés subjetivo (id 9087930, p. 16).

Finalmente, o médico JORGE LUIZ MENDES, que também participou do atendimento à paciente Apelada, reitera que não há, nos autos, provas capazes de infirmar a conclusão do
expert
do Juízo, devendo ser afastada a responsabilidade que lhe fora atribuída em sentença ou, ao menos, reduzida a indenização por danos morais à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se, desde já, a reparação dos alegados danos materiais ao valor provado nos autos, qual seja R$ 1.741,00 (mil setecentos e quarenta e um reais) (id 9087932).

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id 9088737, com registro de tese a sustentar o desprovimento dos apelos e conseguinte manutenção da sentença fustigada, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Pois bem.

Conforme disposto nos artigos 951, do Código Civil, e 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos médicos, enquanto profissionais liberais, é de ordem subjetiva e depende da comprovação de culpa,
in verbis
:

“Art. 951, CCB. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por
negligência
,
imprudência ou imperícia
, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.”

“Art. 14, CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa
.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre a matéria, já decidiu que
“a responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual – cuja obrigação gerada é de meio –, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.933.556/DF, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28.11.2022, DJe de 01.12.2022).

Na hipótese em apreço, o douto Juízo da causa atribuiu responsabilidade aos Apelantes em decorrência de erro médico identificado nos seguintes termos:

“Compulsando detidamente os autos, observa-se a seguinte linha do tempo: no dia 25/09/2011 a autora foi ao hospital pois sentia dores, local onde foi detectado uma alteração na vesícula; em 29/09/2011 foi realizada uma cirurgia denominada colecistectomia realizada por vídeo; no dia 22/11/2011 foi realizado o exame por meio de ressonância magnética, no qual foi constatada que havia resquícios da vesícula biliar na autora; em 01/12/2011 foi realizada uma segunda colecistectomia por meio das mesmas incisões que a cirurgia anterior utilizou; no dia 07/12/2011 a autora foi submetida a mais uma colecistectomia, dessa vez realizada com abertura por meio de laparotomia, sendo o procedimento realizado em outro hospital por outro médico, no qual foram retirados clips metálicos e retirada de parte da vesícula.

Pois bem.

Por meio dessa sequência é possível observar que o prazo da segunda para a terceira cirurgia foi curto, apenas seis dias de diferença. Esse fato possui relevância, tendo em vista que a terceira cirurgia foi realizada apenas para correção da cirurgia anterior, que por sua vez, visava corrigir a primeira cirurgia.

Se o objetivo da segunda cirurgia era o de retirar o resquício da vesícula que havia ficado da primeira cirurgia justamente porque o método utilizado não permite uma visão total da área operada, optar novamente por esse método para correção, demonstra imprudência por parte dos réus.

Outrossim, apesar da conclusão da perícia ter sido pela inexistência de erro médico, em detença à própria informação prestada pelo perito, tenho que a conclusão da perícia diverge da realidade fática pois na conclusão do laudo pericial o Ilmo. Perito afirma que:

Com relação à segunda cirurgia a conduta adotada videolaparoscopia foi a de minimizar a cicatriz cirúrgica, sendo que o uso de clips metálicos é uma conduta adequada para o procedimento sendo utilizada quando não se quer o uso de sutura das estruturas,
entretanto a presença de abscesso confirmado na terceira cirurgia pode ter contribuído para ocorrência de complicações
,
este perito supõe pois não pode afirmar que poderia ser necessário já nesta segunda cirurgia a utilização de laparotomia como procedimento em razão de permitir uma avaliação melhor das estruturas e apresentar um campo de visão

melhor para o cirurgião
e que o tempo entre a primeira e a segunda cirurgia não foi adequado visto que a paciente ainda estava apresentando sintomas e drenando secreção (segundo informação da Requerente), mas tal conduta é única e exclusiva do cirurgião que está presente ao ato cirúrgico, entretanto não se pode considerar que a conduta adotada pelo cirurgião foi errada. (LAUDO PERICIAL, fl. 799-vº) grifos meus

Assim, mesmo em sentido contrário ao entendimento deste juízo, observa-se que o perito, tende a pensar que a melhor conduta para a segunda cirurgia seria o da laparotomia, ou seja, por meio de incisão justamente por essa facilitar uma melhor análise das estruturas a serem operadas.

Ademais, a ficha de cirurgia descritiva da terceira cirurgia (fl. 17) traz a informação de que mesmo nesse procedimento, que foi realizado por laparotomia, foi retirado resquícios da vesícula que ainda se fazia presente no corpo da autora após as duas primeiras cirurgias.
Esse fato comprova que o método utilizado na segunda cirurgia foi ineficaz para aquele momento
.

Com relação a responsabilidade do médico, apesar dessa ser de meio, na qual o médico não é obrigado a entregar a cura mas sim de empregar todos os esforços para o bem-estar do paciente, a questão em análise no presente caso não está na ausência de cura por parte do médico, mas sim na negligência dos profissionais réus em não empregarem o método mais eficaz ao tratamento da paciente, utilizando-se do mesmo procedimento que já tinha se demonstrado infrutífero.

Ante o exposto, o reconhecimento da culpa por parte dos segundo e terceiros réus é a medida que se impõe.” [fls. 877/878, id 9087912]

Com efeito, sob o influxo do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, decidir em sentido contrário àquele, quando houver outros elementos que assim o convençam, indicando os motivos que formaram a sua convicção (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.542.088/PR, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24.06.2024, DJe de 26.06.2024).

Na vertente situação, o douto Juízo
a quo
, ao se afastar da conclusão do laudo técnico, não escorou o seu convencimento em meros indícios ou presunção de culpa, tampouco havendo recorrido às máximas da experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375, do Código de Processo Civil) para contrariar a opinião do especialista encarregado do exame pericial, como sugerem os Apelantes.

A bem da verdade, a imputação de responsabilidade aos Apelantes decorreu de fato suficientemente provado em documento médico adunado aos autos (fls. 17, id 9087912), de cujo inteiro teor se depreende que somente no terceiro procedimento por qual passou a Apelada, realizada apenas 6 (seis) dias depois da segunda intervenção dos médicos Apelantes, foram definitivamente removidos os resquícios de sua vesícula biliar, parcialmente extraída na primeira cirurgia.

À tal circunstância somam-se as ponderações feitas pelo próprio perito judicial no sentido de que
(i)

“o tempo entre a primeira e a segunda cirurgia não foi adequado visto que a paciente ainda estava apresentando sintomas e drenando secreção”
(fls. 799-verso, id 9087912), conforme, aliás, indicado em exame de imagem realizado em 22.11.2011 (fls. 18, id 9087912); e que
(ii)
a presença de abcesso, confirmada na terceira cirurgia, denuncia a necessidade de utilização da laparotomia já no segundo procedimento,
“em razão de permitir uma avaliação melhor das estruturas e apresentar um campo de visão melhor para o cirurgião”
(fls. 799-verso, id 9087912).

Nesse cenário, impõe-se convir que a conduta assumida pelos médicos Apelantes no tratamento da paciente Apelada foi, de fato, negligente, havendo nítido nexo de causalidade entre esta e o dano suportado pela paciente Apelada.

Demonstrada, pois, a culpa dos profissionais da medicina que atenderam a Apelada nas dependências do hospital Apelante, há de ser reconhecer a sua responsabilidade objetiva pelos danos narrados na proemial, devendo prevalecer, à míngua de efetiva demonstração da alegada inexistência de vínculo, a teoria da aparência, como bem observou o douto Juízo da causa.

No que tange à responsabilidade da seguradora, chamada a integrar o polo passivo da lide na forma do artigo 101, II, do Código de Defesa do Consumidor (fls. 241/242, id 9087912), sabe-se que esta também responde solidariamente perante o consumidor, em decorrência da previsão insculpida no artigo 6º, VI, do estatuto protetivo, ainda que a sua obrigação esteja circunscrita aos limites contratuais.

Configurada, pois, a responsabilidade civil que ampara

o dever de indenizar, há de se reputar caracterizado, na espécie, o prejuízo extrapatrimonial alegado na inicial, visto que a Apelada, além da aflição psicológica que acompanha a vulneração de sua saúde, sofreu com dores físicas por aproximadamente 3 (três) meses, o que, a toda evidência, transborda o mero dissabor cotidiano.

No que se refere à fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e dos ofensores, a intensidade do dano, a ausência de sequelas graves, e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, penso que o valor da indenização arbitrada na origem merece ser mantido em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Quanto aos danos materiais, sabe-se que, uma vez reconhecido o direito à indenização (
an debeatur
), não há óbice à apuração do valor devido (
quantum debeatur
) em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum, mediante comprovação de fatos determinantes para a determinação do valor devido a título de danos emergentes, assegurando a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno às partes.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da indenização, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
.

Em se tratando de responsabilidade civil de cunho contratual, os juros de mora devem fluir desde a citação
,
observando-se o disposto no artigo 406, § 1º, do Código Civil, até a data do arbitramento na primeira instância, a partir de quando, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, retificando, de ofício, os critérios de atualização da indenização devida a título de danos morais, nos termos anteriormente delineados.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelos Apelantes à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.

Voto com o relator.